Tribunal: TJDFT
Processo: 0747935-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747935-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARACI DE SOUZA ROSENDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARACI DE SOUZA ROSENDO contra decisão de ID 78348562, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em suas razões recursais (ID 79023920), a parte embargante discorre que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC; que a decisão desconsiderou que a renda líquida da embargante é inferior a dez salários-mínimos, parâmetro aceito pela jurisprudência para concessão da gratuidade; que houve omissão quanto à inovação legislativa do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que majorou os honorários sucumbenciais, tornando mais oneroso o processo; que a decisão ignorou a tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.178, que veda o uso exclusivo de critérios objetivos para indeferir a gratuidade; e que a análise deveria considerar a remuneração líquida, e não a bruta, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões de ID 79961892. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a embargante alega que a decisão foi omissa e incorreu em erro ao analisar sua capacidade financeira com base na renda bruta, desconsiderando sua renda líquida. A tese, contudo, não prospera. A decisão embargada (ID 78348562) foi clara e fundamentada ao indeferir o benefício. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de natureza juris tantum, foi expressamente afastada com base em elemento probatório concreto juntado aos autos pela própria apelante (ID 78325251): os contracheques indicam renda mensal bruta equivalente a R$ 13.359,58 (treze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). A adoção do critério de análise – renda bruta em detrimento da líquida – não configura omissão, mas sim a adoção de uma tese jurídica para a solução da controvérsia. Quanto à alegação de que a decisão foi omissa por não observar a tese firmada no Tema n. 1.178 do C. STJ, de início, é relevante analisar o que foi decidido no julgamento do referido tema: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. No caso, o procedimento estabelecido no referido precedente vinculante foi rigorosamente observado. A decisão embargada não indeferiu o benefício de plano. Ao contrário, foi precedida do despacho de ID 77997904, que, em estrita conformidade com a tese do STJ, ao constatar a ausência de elementos comprobatórios, determinou a intimação da parte apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar sua condição de hipossuficiência econômica. No mais, a tese II do precedente determina que, havendo elementos que afastem a presunção de pobreza, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando as razões do afastamento da medida. Foi exatamente o que ocorreu, por meio do despacho de ID 77997904, em que foi indicada a "escassez da documentação" e determinada a intimação da parte para juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira. Ressalte-se que a decisão embargada não se baseou exclusivamente em critério objetivo abstrato, respeitando-se a orientação de que a adoção de parâmetros deve ser suplementar e não exclusiva. O principal fundamento foi a análise da prova documental apresentada pela própria embargante (ID 78325251), sendo o parâmetro da Defensoria Pública utilizado apenas como critério suplementar para valorar a prova e concluir que a renda demonstrada era incompatível com o benefício. Cumpre registrar que, embora seja admissível o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, sua concessão não produz efeito retroativo, a fim de que pudesse suspender a exigibilidade do ônus de sucumbência já fixado. Em outras palavras, o deferimento do benefício em sede recursal gera efeitos apenas a partir da interposição da apelação, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença (EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em19/02/2019, DJe 26/02/2019). Ressalte-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições da decisão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento empossado entre o pronunciamento judicial e a pretensão da parte, ou parâmetros externos, como julgados diversos ou interpretação diversa conferida à lei. Ademais, não é necessário que o decisum aborde todas as teses suscitadas pela parte. A decisão decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra devidamente fundamentada, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Verifica-se, portanto, que todos os pontos alegados foram devidamente analisados e a discordância da parte embargante é, claramente, em relação ao mérito da decisão, sem correspondência com uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora